Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008119-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR - CNPJ: 33.108.596/0001-05 (AGRAVANTE), MERCIANO DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR - CPF: 833.424.781-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento do feito, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a parte agravante, pessoa jurídica, logrou demonstrar de forma suficiente
sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

4.
A documentação apresentada revela movimentação financeira mensal incompatível com a alegada precariedade econômica, além de extratos bancários parciais e insuficientes para demonstrar a real situação patrimonial da empresa.

5.
A ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência, aliada à dúvida razoável quanto à real capacidade econômica da agravante, impõe o indeferimento do benefício, sobretudo diante da inexistência de presunção de veracidade em favor da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 2. A insuficiência ou fragilidade da prova apresentada, especialmente diante de indícios de capacidade econômica, autoriza o indeferimento do benefício
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR e MERCIANO DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR
,
contra

a
decisão de ID.
219728261
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada

em Direito Bancário de Cuiabá/MT

n
os

Embargos à Execução nº
1001029-54.2026.8.11.0041
,
que move em
face
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIAO MT/MS
, e que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de
0
5 (
cinco
) dias, sob pena de cancelamento do feito
.

Em síntese,
a parte agravante afirma encontra
r-se
em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Alega que o faturamento atual revela capacidade financeira limitada para suportar despesas fixas empresariais, encargos tributários e a própria subsistência familiar, especialmente considerando que a renda do núcleo familiar depende integralmente da atividade empresarial.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
349274850
, que determinou à
parte
agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em atenção à determinação supra, a parte recorrente se manifestou no ID. 351727897, colacionando documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira suscitada em fase recursal.

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise da documentação acostada, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado
,
à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do S
TJ
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS
AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela, nota-se que a parte agrava
nte
não juntou documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, extrai-se d
o processo
, especialmente do livro de registro acostado no ID. 348948394, que a empresa M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR apresenta movimentação mensal incompatível com
a alegada hipossuficiência econômico-financeira,
representando média mensal de aproximadamente R$ 5.791,00 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais).

Em mesmo sentido, os extratos bancários apresentados são parciais (apenas 3 meses) e referem-se a apenas duas instituições financeiras, não havendo comprovação de que não
existem
outras contas e ou investimentos. (
IDs

348948391 e 348948392)

Ademais, extrai-se da Declaração de IRPF, referente ao exercício de 2023, em especial da ficha de bens e direitos, a propriedade de dois veículos: um VW/UP TAKE, modelo 2016, avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e um FIAT/TORO TURBO, modelo 2022, avaliado em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Deste modo, não há como deduzir que a
parte
agravante
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários

processu
ais, sobretudo por estar ativa.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o
tema
,
entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
–
g .
n.

E

julgados do S
TJ
:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009. 2.
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2017) – g.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026